Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708146-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. B. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por M. B. contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência contra seu ex-companheiro, consistentes, dentre outras, no afastamento do lar e na proibição de contato e aproximação (id. 69495963 – p. 38/39). A Defesa argumenta que a vítima se sente receosa, sendo obrigada a se trancar no quarto e instalar trincos adicionais para impedir o acesso do ofensor. Acrescenta que, em razão de outras tentativas de acesso do ofensor no quarto da vítima durante a noite, foi necessário que esta viesse a suspender o uso de medicação para dormir, visando preservar sua segurança. Destaca que, no dia 25 de janeiro, a vítima precisou instalar um trinco na porta do quarto, conforme foto que junta aos autos, uma vez que, na madrugada de domingo (23/01), o ofensor tentou entrar no local por três vezes, sem sua autorização. A defesa técnica discorre acerca das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, e, em resumo, sustenta que a medida deve ser concedida a partir de um juízo de cognição sumária, independentemente de tipificação penal da violência; além disso, alega que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para a aplicação da lei protetiva. Frisa que a concessão das medidas protetivas deve ser baseada no princípio da precaução, para evitar danos maiores, a fim de impedir qualquer forma de contato ou ameaça por parte do agressor. Explica que a vítima se encontra em situação de risco quanto à sua integridade física, psicológica e emocional. Aduz que ela vem enfrentando uma escalada progressiva de violência, que inclui agressões de natureza psicológica, moral, sexual, patrimonial e física, com sinais de agravamento iminente. Alerta que o direito à segurança da mulher não deve esperar a consumação de novas violências. A proteção deve ser proativa e não reativa, razão pela qual, havendo indícios mínimos de violência de gênero, o deferimento das medidas deve se impor. Nesses termos, pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuidade, e, liminarmente, pelo deferimento das medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 631/2025: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância do agressor; proibição de contato com a ofendida, seu familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicações; prestação de alimentos provisionais ou provisórios, bem como determinação de separação de corpos. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Prefacialmente, concedo à requerente os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos constantes do processo; além do mais, verifico que a requerente foi contemplada pelo benefício nos autos do processo em que se discute o reconhecimento e a dissolução de união estável (feito no 0706928-03.2023.8.07.0016), sem que tenha havido impugnação da parte contrária em relação ao pleito. No mais, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.[1] O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Cito a decisão pela qual o Juiz de Direito Substituto, durante o plantão judiciário, negou as medidas protetivas pleiteadas pela requerente: (...) A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante do pedido afastamento do requerido do lar conjugal, medida drástica que exige melhor instrução do feito. Além disso, os fatos não são exatamente atuais e a união estável vivida pelo casal é objeto de processo de dissolução. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. (...) (id. 69495963 – p. 38/39) Por sua vez, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília ratificou os fundamentos da decisão supramencionada, tendo acrescentado: (...) pois não verificada contemporaneidade suficiente para revelar a presença de atual situação de risco a justificar o provimento reclamado e identificado que o registro da ocorrência policial foi decorrente da insatisfação da requerente pela demora na solução da ação de reconhecimento e dissolução da união estável e, assim, aguarde-se a remessa do Inquérito Policial respectivo. (...) (id. 69495963 – p. 44) A Lei Maria da Penha foi idealizada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Em análise superficial própria do exame do pedido de urgência, verifico que, no bojo da ocorrência policial no 936/2025, a vítima informou já ter sido agredida e ameaçada pelo seu ex-companheiro, conforme registros policiais pretéritos a que faz referência. Afirmou que, quando o ofensor faz uso de bebida alcoólica, ele fica mais agressivo, o que piorou a partir do momento em que ela ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável. A vítima ainda disse que está abalada emocionalmente e por isso faz uso de medicamentos para dormir; que o ofensor tem conhecimento desse fato, e, que, na última semana de janeiro de 2025, acordou, no meio da noite, com ele “chupando” as suas partes íntimas, e que ao perceber, solicitou que o ofensor saísse do quarto imediatamente. Nesse momento, o ofensor teria dito que a cama onde a vítima estava tinha sido comprada por ele, passando a ameaçá-la, tal como fez em tantas outras oportunidades durante o relacionamento. Teria o ofensor dito: “vou te deixar na miséria, você acha que eu vou te dar alguma coisa, se você for à delegacia você vai ver”. Além disso, teria proferido palavras injuriosas: “vagabunda, ordinária, você acha que algum homem vai querer você?”, “você está velha, você está toda bichada, você está toda estragada, você não dá conta de trabalhar mais, você é pretinha e velha e não vai arrumar mais nada na vida” (id. 226116343, MPUMPCrim 0715009-67). Em que pese o relato da requerente, da leitura do Termo de Declaração da vítima não é possível vislumbrar risco iminente capaz de ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. Em suas respostas ao formulário de avaliação de risco, a vítima informou que o agressor já a obrigou a ter relações sexuais ou a praticar atos sexuais contra sua vontade; relatou não ter sofrido nenhuma agressão física, mas sim outras de natureza verbal (id. 226118695, MPUMPCrim 0715009-67). As ocorrências policiais pretéritas, as quais a vítima narra ter sofrido ameaças e agressões referem-se a fatos supostamente ocorridos em 2009, 2014 e 2015, distantes no tempo e insuficientes, por ora, a embasar a concessão de medida protetiva de urgência. Há elementos indiciários de um término de relacionamento conturbado, agravado, ao que parece, com o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que se discute, dentre outros, a partilha de vários bens. Tais circunstâncias, no entanto, neste momento, não indicam, concretamente, risco à integridade física e psíquica da vítima. Cumpre ressaltar que a petição inicial faz alusão a tentativa do ex-companheiro de entrar no quarto da requerente sem autorização, o que teria ocorrido na última semana de janeiro de 2025. Não há notícia de que ele tenha buscado novos contatos com a requerente, ameaçando-a, após o suposto evento narrado na inicial e na ocorrência policial, comunicada em 15/02/2025. Reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis, por ora, que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de oitiva do ex-companheiro. Com esses fundamentos, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Informações dispensadas. Intime-se o indigitado ofensor para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.